Tribunal: STJ
Processo: 1416278-13.2025.8.12.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226838 - MS(2025/0434494-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JAIR SANTANA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: EDUARDO MARCINICHEN KNOP - PR115460
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
INGRESSO EM QUARTO DE HOTEL. ILICITUDE DA PROVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
ordinário em
, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva do agravante,
habeas corpus
decretada em contexto de violência doméstica.
2. O agravante sustenta ausência de fundamentação concreta e contemporânea da custódia
cautelar, inexistência de elementos probatórios que demonstrem perseguição ou ameaça à
vítima, ausência de intimação das medidas protetivas deferidas, e ilicitude da prova decorrente
da apreensão de arma de fogo em quarto de hotel, alegando violação de domicílio sem mandado
judicial e fora de situação de flagrante.
3. O Tribunal de origem delimitou o âmbito cognitivo do
afastando o exame de
habeas corpus,
teses que demandariam revolvimento fático-probatório, como negativa de autoria, credibilidade
da palavra da vítima e dinâmica dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do agravante está
fundamentada em elementos concretos e contemporâneos; (ii) saber se houve ilicitude no
ingresso policial em quarto de hotel e na apreensão de arma de fogo; e (iii) saber se é possível a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada de forma individualizada, com base no auto de prisão
em flagrante, boletim de ocorrência, declarações da vítima, gravidade concreta da conduta,
histórico de ameaças e perseguições, deslocamento interestadual até o local da vítima e
apreensão de arma de fogo com numeração suprimida, evidenciando o
e o
fumus commissi delicti
, conforme o
do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
art. 312
6. O ingresso policial no quarto de hotel foi considerado lícito pelo Tribunal de origem, que
reconheceu a existência de fundadas razões para mitigar a inviolabilidade domiciliar, diante de
informações de risco concreto de violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo,
configurando situação de flagrante delito.
Documento eletrônico VDA54724486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d2cdfd0-5dfa-4563-8825-913af5640fac

7. A ausência de intimação formal das medidas protetivas não invalida a prisão preventiva, pois
esta se fundamenta em elementos autônomos e concretos que evidenciam risco atual à ordem
pública e à integridade da vítima.
8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi considerada
inadequada, tendo em vista o
atribuído ao agravante, marcado por ameaças
modus operandi
reiteradas, perseguição insistente, suposta invasão de domicílio e uso de arma de fogo, além da
insuficiência das medidas alternativas diante da gravidade dos fatos.
9. O acórdão recorrido apresentou fundamentação idônea e compatível com os arts. 312, 313 e
315 do Código de Processo Penal, não se evidenciando constrangimento ilegal a ser sanado pela
via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos e
autônomos que evidenciem o
e o
, nos termos do
fumus commissi delicti
periculum libertatis
2.
do Código de Processo Penal.
art. 312
O ingresso policial em quarto de hotel, equiparado a
domicílio, é lícito quando há elementos objetivos indicativos de situação de flagrante delito,
3.
especialmente em casos de crime permanente.
A ausência de intimação formal das medidas
protetivas não invalida a prisão preventiva quando esta se apoia em fundamentos autônomos e
4.
concretos.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inadequada
quando estas se mostram insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do modus
do agente.
operandi
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 315 e 319.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais específicos mencionados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d2cdfd0-5dfa-4563-8825-913af5640fac

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226838 - MS (2025/0434494-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JAIR SANTANA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: EDUARDO MARCINICHEN KNOP - PR115460
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INGRESSO
EM QUARTO DE HOTEL. ILICITUDE DA PROVA. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
ordinário em
, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva do agravante,
habeas corpus
decretada em contexto de violência doméstica.
2. O agravante sustenta ausência de fundamentação concreta e contemporânea da custódia cautelar,
inexistência de elementos probatórios que demonstrem perseguição ou ameaça à vítima, ausência
de intimação das medidas protetivas deferidas, e ilicitude da prova decorrente da apreensão de
arma de fogo em quarto de hotel, alegando violação de domicílio sem mandado judicial e fora de
situação de flagrante.
3. O Tribunal de origem delimitou o âmbito cognitivo do
afastando o exame de
habeas corpus,
teses que demandariam revolvimento fático-probatório, como negativa de autoria, credibilidade da
palavra da vítima e dinâmica dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do agravante está fundamentada
em elementos concretos e contemporâneos; (ii) saber se houve ilicitude no ingresso policial em
quarto de hotel e na apreensão de arma de fogo; e (iii) saber se é possível a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares diversas.
Documento eletrônico VDA53816674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:54
Código de Controle do Documento: f98ca364-80bd-4a7b-819b-728e755d1f28

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada de forma individualizada, com base no auto de prisão em
flagrante, boletim de ocorrência, declarações da vítima, gravidade concreta da conduta, histórico de
ameaças e perseguições, deslocamento interestadual até o local da vítima e apreensão de arma de
fogo com numeração suprimida, evidenciando o
e o
,
fumus commissi delicti
periculum libertatis
conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 312
6. O ingresso policial no quarto de hotel foi considerado lícito pelo Tribunal de origem, que
reconheceu a existência de fundadas razões para mitigar a inviolabilidade domiciliar, diante de
informações de risco concreto de violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo, configurando
situação de flagrante delito.
7. A ausência de intimação formal das medidas protetivas não invalida a prisão preventiva, pois
esta se fundamenta em elementos autônomos e concretos que evidenciam risco atual à ordem
pública e à integridade da vítima.
8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi considerada inadequada,
tendo em vista o
atribuído ao agravante, marcado por ameaças reiteradas,
modus operandi
perseguição insistente, suposta invasão de domicílio e uso de arma de fogo, além da insuficiência
das medidas alternativas diante da gravidade dos fatos.
9. O acórdão recorrido apresentou fundamentação idônea e compatível com os arts. 312, 313 e 315
do Código de Processo Penal, não se evidenciando constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos e
autônomos que evidenciem o
e o
, nos termos do
fumus commissi delicti
periculum libertatis
2.
do Código de Processo Penal.
art. 312
O ingresso policial em quarto de hotel, equiparado a
domicílio, é lícito quando há elementos objetivos indicativos de situação de flagrante delito,
3.
especialmente em casos de crime permanente.
A ausência de intimação formal das medidas
protetivas não invalida a prisão preventiva quando esta se apoia em fundamentos autônomos e
4.
concretos.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inadequada
quando estas se mostram insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do modus operandi
do agente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 315 e 319.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais específicos mencionados.
Documento eletrônico VDA53816674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:54
Código de Controle do Documento: f98ca364-80bd-4a7b-819b-728e755d1f28

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por JAIR SANTANA DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Ordinário em
SILVA
Habeas
Corpus.
Sustenta o agravante, em síntese, que a custódia cautelar carece de fundamentação
concreta e contemporânea, porquanto baseada em alegações genéricas de garantia da ordem
pública e na gravidade abstrata dos fatos, em afronta ao
§§ 1o e 2o, do Código de Processo
art. 315,
Penal. Alega inexistirem elementos probatórios aptos a demonstrar perseguição ou ameaça à
vítima, afirmando que as mensagens juntadas aos autos evidenciariam apenas o desejo de contato
com os filhos em comum.
Argumenta, ainda, que não foi regularmente intimado das medidas protetivas deferidas
em favor da ofendida, circunstância que afastaria a caracterização de eventual descumprimento
doloso. Aduz possuir residência fixa e vínculo laboral em outro Estado da Federação, inexistindo
risco de fuga ou reiteração delitiva. Defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Reitera, por fim, a tese de ilicitude da prova decorrente da apreensão de arma de fogo
em quarto de hotel, ao argumento de que teria havido violação de domicílio sem mandado judicial
e fora de situação de flagrante, com consequente nulidade das provas subsequentes e dos
fundamentos da prisão preventiva.
Requer o provimento do agravo, com a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, a submissão do feito ao órgão colegiado, para concessão da ordem, com ou sem
a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Inicialmente, cumpre registrar que o Tribunal de origem delimitou, de forma expressa,
o âmbito cognitivo do
, afastando o exame de teses que demandariam aprofundado
habeas corpus
revolvimento fático-probatório, especialmente no que concerne à negativa de autoria, à
credibilidade da palavra da vítima e à dinâmica dos fatos. Tal compreensão está em consonância
com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual a via estreita do
não
habeas corpus
se presta à reapreciação do conjunto probatório nem à antecipação de juízo próprio da instrução
criminal, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA53816674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:54
Código de Controle do Documento: f98ca364-80bd-4a7b-819b-728e755d1f28

No que diz respeito à alegada ilicitude do ingresso policial no quarto de hotel, verifica-
se que o acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente ao reconhecer a
existência de fundadas razões aptas a justificar a mitigação da inviolabilidade domiciliar.
Conforme consignado, havia informações prévias de risco concreto de violência doméstica,
inclusive com notícia de que o agravante estaria armado, circunstância posteriormente confirmada
com a apreensão de revólver calibre .38 com numeração suprimida. A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que o quarto de hotel se equipara a domicílio para fins constitucionais,
admitindo-se, contudo, o ingresso forçado quando presentes elementos objetivos indicativos de
situação de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente, como a posse
ilegal de arma de fogo. Inexiste, portanto, ilegalidade a macular a prova produzida.
Quanto à prisão preventiva, o acórdão impugnado evidenciou, de maneira
individualizada, a presença do f
consubstanciado no auto de prisão em
umus commissi delicti,
flagrante, no boletim de ocorrência e nas declarações da vítima, bem como do
,
periculum libertatis
extraído da gravidade concreta da conduta atribuída ao agravante, do histórico de ameaças e
perseguições, do deslocamento interestadual até o local da vítima e da apreensão de arma de fogo
com numeração suprimida. Tais circunstâncias foram expressamente relacionadas à necessidade de
garantia da ordem pública e de proteção da integridade física e psicológica da ofendida,
fundamentos idôneos à luz do
do Código de Processo Penal, notadamente em contexto de
art. 312
violência doméstica.
Não procede, ademais, a alegação de ausência de contemporaneidade. Conforme
reiterada orientação desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade diz respeito
aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não, necessariamente, ao momento da prática do
fato criminoso, sendo suficiente a demonstração de que subsistem, no momento da decisão,
elementos concretos indicativos do risco decorrente da liberdade do agente, o que se verifica na
espécie.
Nesse contexto, também não procede a alegação defensiva de que o paciente não teria
sido formalmente intimado das medidas protetivas de urgência. Ainda que considerada em tese, tal
circunstância não tem o condão de afastar a legalidade da custódia cautelar. A eventual ausência de
intimação regular pode, quando muito, enfraquecer a imputação de descumprimento deliberado das
medidas, mas não invalida a prisão preventiva quando esta se apoia em fundamentos autônomos e
concretos, nos termos do
do Código de Processo Penal. Na espécie, a custódia foi mantida
art. 312
com base em elementos independentes, consistentes no contexto de violência doméstica, no
histórico de ameaças e perseguições atribuídas ao agravante, no deslocamento interestadual até o
local da vítima e, sobretudo, na apreensão de arma de fogo com numeração suprimida,
circunstâncias que evidenciam risco atual à ordem pública e à integridade da ofendida. Assim,
ainda que se admita controvérsia quanto ao momento da ciência formal das medidas protetivas, tal
fato não elide o
reconhecido pelas instâncias ordinárias.
periculum libertatis
Documento eletrônico VDA53816674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:54
Código de Controle do Documento: f98ca364-80bd-4a7b-819b-728e755d1f28

Também não prospera a pretensão de substituição da prisão por medidas cautelares
diversas. O Tribunal de origem fundamentou, de forma coerente, a inadequação das providências
previstas no
do Código de Processo Penal diante do modus operandi atribuído ao
art. 319
agravante, marcado por ameaças reiteradas, perseguição insistente, suposta invasão de domicílio e
uso de arma de fogo. A conclusão quanto à insuficiência das medidas alternativas decorreu de
juízo concreto de necessidade, não sendo infirmada pela simples invocação de condições pessoais
favoráveis, as quais, segundo entendimento pacífico desta Corte, não possuem o condão de, por si
sós, afastar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.
Por fim, como bem consignado na decisão agravada, o acórdão recorrido examinou de
forma suficiente e individualizada todas as teses relevantes, apresentando motivação idônea e
compatível com os arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, não se evidenciando
constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53816674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:54
Código de Controle do Documento: f98ca364-80bd-4a7b-819b-728e755d1f28

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 226.838 / MS
Número Registro: 2025/0434494-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
09003864320258120026
14162781320258120000
1416278132025812000050000
9003864320258120026
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JAIR SANTANA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: EDUARDO MARCINICHEN KNOP - PR115460
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL -
PERSEGUIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JAIR SANTANA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO : EDUARDO MARCINICHEN KNOP - PR115460
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54688394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:58
Código de Controle do Documento: 817aa95e-2e70-4219-807a-8aedd7bb112d

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:58
Código de Controle do Documento: 817aa95e-2e70-4219-807a-8aedd7bb112d